Tribunal: TJPA
Processo: 0877395-14.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0877395-14.2018.8.14.0301

APELANTE: MARK'S ENGENHARIA LTDA

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. DIFAL. INSUMOS ADQUIRIDOS POR EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. SÚMULA 432 DO STJ. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará em face de acórdão que negou provimento a agravo interno interposto contra decisão que reconheceu a inexigibilidade do ICMS-DIFAL sobre a aquisição interestadual de insumos por empresa da construção civil, em mandado de segurança preventivo. O embargante sustenta omissão na decisão quanto à aplicabilidade da EC nº 87/2015 e da Lei Estadual nº 8.315/2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão embargada deixou de analisar adequadamente os efeitos da EC nº 87/2015 e da Lei Estadual nº 8.315/2015 sobre a incidência do ICMS-DIFAL; (ii) saber se há vício de omissão, obscuridade ou contradição a ser sanado, para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reapreciação de fundamentos jurídicos já enfrentados pela decisão.

4. A decisão embargada enfrentou adequadamente a controvérsia, aplicando entendimento consolidado do STJ (Súmula 432) e do STF (Tema 1.093), segundo os quais é indevida a cobrança de ICMS-DIFAL sobre insumos adquiridos por empresas da construção civil, mesmo após a EC nº 87/2015, na ausência de lei complementar que discipline a matéria.

5. A edição da Lei Complementar nº 190/2022 é condição para a exigibilidade do DIFAL, sendo indevida sua cobrança em operações ocorridas anteriormente à sua vigência.
6. Não há omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida. O acórdão embargado está devidamente fundamentado, e não se exige que enfrente expressamente todos os argumentos ou dispositivos legais suscitados pelas partes.

7. Matéria considerada prequestionada nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: 1. O diferencial de alíquota do ICMS não incide sobre insumos adquiridos por empresas de construção civil, por não configurarem circulação econômica de mercadorias, conforme a Súmula 432 do STJ. 2. O DIFAL só pode ser exigido após a edição da Lei Complementar nº 190/2022, conforme decidido pelo STF no Tema 1.093. 3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem configuram meio hábil para reexame da causa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, §2º, VII; EC nº 87/2015; LC nº 190/2022; CPC, arts. 1.022, 1.025 e 371.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 432; STF, Tema 1.093; STJ, REsp 1.135.489/AL; STF, ARE 1315993/ PB, Rel. Min. Alexandre de Moraes.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ,
em face do Acórdão de (ID. nº 24891873), por meio do qual conheci do recurso de agravo interno e neguei provimento,
nos autos do mandado de segurança preventivo, com pedido de liminar.

A parte embargante sustenta que os julgados referenciados pela decisão embargada são inaplicáveis ao caso concreto, por tratarem de fatos geradores ocorridos antes da promulgação da Emenda Constitucional nº 87/2015, que promoveu relevante alteração na sistemática de incidência do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais, estendendo a exação tributária mesmo quando o destinatário da mercadoria não for contribuinte do imposto.

O agravante destaca que os precedentes mencionados na decisão agravada, como o RE 1212551 AgR/AP, o ARE 1275349 AgR/AP e o ARE 1051044, versam sobre situações anteriores à vigência da EC 87/2015.

Argumenta ainda que a EC 87/2015, ao revogar expressamente as alíneas "a" e "b" do inciso VII do §2º do art. 155 da Constituição Federal, suprimiu a distinção entre destinatários contribuintes e não contribuintes para fins de incidência do diferencial de alíquota do ICMS. Assim, qualquer operação interestadual destinada a consumidor final, independentemente da sua condição tributária, passou a sujeitar-se à incidência do ICMS-DIFAL.

No tocante à legislação infraconstitucional, o agravante aponta que o Estado do Pará editou a Lei Estadual nº 8.315/2015, publicada em 04.12.2015, a qual entrou em vigor em 02.03.2016, após respeitado o prazo de noventena e o princípio da anterioridade. Tal norma positivou no plano estadual a exigência do ICMS-DIFAL em conformidade com os novos parâmetros constitucionais. O art. 2º da referida lei estadual fixa a responsabilidade pelo recolhimento do diferencial de alíquota tanto ao destinatário, se contribuinte, quanto ao remetente, se o destinatário não for contribuinte.

A parte embargante enfatiza que a jurisprudência dos Tribunais tem evoluído no sentido de reconhecer a modificação da sistemática do ICMS-DIFAL após a EC 87/2015, conforme julgados recentes dos Tribunais de Justiça do Ceará e de Alagoas, os quais, inclusive, reconhecem que, a partir de 01.01.2016, passou a ser legítima a exigência do diferencial de alíquota do ICMS de empresas da construção civil, mesmo sendo elas, em regra, sujeitas ao ISS.

Ademais, invoca-se a cláusula rebus sic stantibus para afirmar que as decisões proferidas anteriormente à EC 87/2015, baseadas na Súmula 432 do STJ, não mais se aplicam aos fatos posteriores à sua vigência, dada a modificação do estado de direito que rege a relação tributária em tela.

Ressalta-se, também, que o próprio Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.135.489/AL, reconheceu que o ICMS nas operações interestaduais, quando o destinatário não era contribuinte, deveria ser recolhido integralmente pelo remetente ao Estado de origem, não sendo devida a cobrança do DIFAL pelo Estado de destino.

Postula, ao final, o provimento do presente recurso, com efeitos infringentes, para reformar a decisão agravada, reconhecendo a legitimidade da cobrança do ICMS-DIFAL com base na EC 87/2015 e na Lei Estadual nº 8.315/2015. Alternativamente, pleiteia o acolhimento dos embargos de declaração para efeitos de prequestionamento, nos termos do art. 1.022, parágrafo único, II, e do art. 1.035, §2º, ambos do CPC, visando viabilizar a interposição de recursos excepcionais.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 25736666).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo à análise.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

Desse modo, diz-se que os Embargos de Declaração têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

No caso em apreço
,
em que pese argumentação lançada nos aclaratórios, não vislumbro razão ao embargante. Explico.

Ressalto que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal já pacificou a tese de que não incide ICMS sobre insumos adquiridos por empresas de construção civil, uma vez que tais operações não configuram circulação econômica de mercadorias.

O entendimento consolidado na Súmula 432 do STJ permanece aplicável ao caso concreto, pois, conforme reiteradamente decidido por aquela Corte, as empresas de construção civil não estão obrigadas a pagar ICMS sobre mercadorias adquiridas como insumos em operações interestaduais.

Ainda que a Emenda Constitucional nº 87/2015 tenha alterado a sistemática da repartição do ICMS, tal alteração não revogou a interpretação consolidada no STJ de que insumos adquiridos por construtoras não podem ser tributados pelo ICMS, uma vez que a atividade-fim dessas empresas não se enquadra na cadeia comercial de circulação de mercadorias, mas sim na prestação de serviços, sujeita ao ISSQN.

O próprio Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.093, fixou tese no sentido de que o diferencial de alíquota do ICMS, conforme introduzido pela EC 87/2015, só pode ser exigido após a edição de lei complementar reguladora. No presente caso, as operações questionadas ocorreram antes da vigência da Lei Complementar nº 190/2022, razão pela qual a cobrança do ICMS/DIFAL revela-se indevida, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.SÚMULA 735. APLICAÇÃO AO CASO.
COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS PELO ESTADO DE DESTINO, REFERENTE ÀS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DE AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS POR EMPRESAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA AS EMPREGAR COMO INSUMOS EM SUAS OBRAS. IMPOSSIBILIDADE
. PRECEDENTES. 1. Compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgar, mediante recurso extraordinário, somente as causas decididas em ÚNICA ou ÚLTIMA INSTÂNCIA, diversamente do que ocorre na presente hipótese, em que há possibilidade de a decisão impugnada sofrer alterações durante o processo principal. Aplicação da Súmula 735/STF (Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar) 2. O Tribunal de origem observou a jurisprudência desta CORTE, firmada no sentido de ser incabível a cobrança do diferencial de alíquota de ICMS pelo Estado de destino, referente às operações interestaduais de aquisição de mercadorias por empresas de construção civil, para as empregar como insumos em suas obras. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.

(STF - ARE: 1315993 PB 0809555-19.2020.8 .15.0000, Relator.: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 28/06/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 02/07/2021) (Grifei)

Nesse sentido, cito jurisprudências dessa Corte:

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO.
ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). AQUISIÇÃO DE INSUMOS POR EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. SÚMULA 432 DO STJ
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INAPLICABILIDADE DO CRITÉRIO DE EQUIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que, em apelação cível, reconheceu a impossibilidade de cobrança do diferencial de alíquota de ICMS (DIFAL) sobre insumos adquiridos por empresa de construção civil antes da vigência da Lei Complementar nº 190/2022.
O agravante sustenta a superação da Súmula 432 do STJ pela Emenda Constitucional nº 87/2015,
bem como a necessidade de fixação dos honorários advocatícios com base no critério de equidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o diferencial de alíquota do ICMS pode ser exigido sobre insumos adquiridos por empresa de construção civil antes da vigência da Lei Complementar nº 190/2022; e (ii) estabelecer se a fixação dos honorários advocatícios deve observar o critério de equidade devido ao alto valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Súmula 432 do STJ permanece aplicável ao caso, pois as operações realizadas por empresas de construção civil para aquisição de insumos não configuram circulação econômica de mercadorias, afastando a incidência do ICMS.

4.
A Emenda Constitucional nº 87/2015, embora tenha alterado a sistemática de repartição do ICMS, não modificou a interpretação consolidada pelo STJ de que insumos adquiridos por construtoras não são passíveis de tributação pelo ICMS, uma vez que a atividade-fim dessas empresas está sujeita ao ISSQN.

5.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.093, firmou entendimento de que o diferencial de alíquota do ICMS só pode ser exigido após a edição de lei complementar específica, o que torna indevida a cobrança realizada antes da vigência da Lei Complementar nº 190/2022.

6.
A fixação dos honorários advocatícios deve seguir os percentuais estabelecidos no artigo 85, § 3º, do CPC, sendo inaplicável o critério de equidade, pois o valor da causa não é irrisório nem inestimável, conforme decidido pelo STJ no Tema 1076.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
O diferencial de alíquota do ICMS não incide sobre insumos adquiridos por empresas de construção civil, pois tais operações não configuram circulação econômica de mercadorias, nos termos da Súmula 432 do STJ.

2.
O DIFAL somente pode ser exigido após a edição de lei complementar específica, conforme decidido pelo STF no Tema 1.093.

3.
A fixação dos honorários advocatícios deve observar os percentuais previstos no artigo 85, § 3º, do CPC, sendo incabível o critério de equidade quando o valor da causa não for irrisório ou inestimável.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, II; EC nº 87/2015; LC nº 190/2022; CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 8º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 432; STF, Tema 1.093; STF, ARE nº 1315993, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 28.06.2021; STJ, REsp nº 1.135.489/AL; STJ, REsp nº 1.850.512/SP, REsp nº 1.877.833/SP e REsp nº 1.906.623/SP (Tema 1076).

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0851846-94.2021.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 14/04/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO TRIBUTÁRIA. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO
. NÃO É CABIVEL COBRANÇA DE ICMS SOBRE MERCADORIAS/INSUMOS ADQUIRIDAS POR EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. COMPRAS INTERESTADUAIS. SÚMULA N. 432, DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0800687-11.2022.8.14.0000 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/09/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. AUTOS DE INFRAÇÃO
. DIFAL/ICMS. INSUMOS. CONSTRUÇÃO. LINHAS DE TRANSMISSÃO. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO NA INICIAL. PERIGO DE DANO EM DESFAVOR DA EMPRESA CONTRIBUINTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A empresa agravada ajuizou ação anulatória fiscal, objetivando desconstituir Auto de Infração decorrente da ausência de recolhimento de ICMS/DIFAL sobre a aquisição de insumos. A tutela provisória pleiteada na inicial foi deferida pelo Juízo de origem, que suspendeu a exigibilidade do crédito tributário discutido. Inconformada, a Fazenda Pública interpôs agravo de instrumento, buscando a cassação da liminar.

2.
A probabilidade do direito alegado na demanda de origem decorre da Súmula nº. 432 do STJ, a qual estabelece que “as empresas de construção civil não estão obrigadas a pagar ICMS sobre mercadorias adquiridas como insumos em operações interestaduais”. Não se vislumbra, em Juízo provisório, a superação do referido entendimento, pois a Jurisprudência do STJ, inclusive posterior à Emenda Constitucional nº. 87/15, indica a impossibilidade de cobrança do Diferencial de Alíquota do ICMS (DIFAL) na aquisição de insumos para obras. Precedente.

3. A medida deferida pelo Juízo a quo possui natureza cautelar e apenas suspende a exigibilidade dos créditos em questão, não havendo prejuízo relacionado ao prazo prescricional, pois este pode ser retomado, na hipótese de revogação da liminar ou de improcedência da ação anulatória. Jurisprudência do STJ.

4. O risco ao resultado útil do processo reside na possibilidade de que a agravada sofra cobranças, execuções, negativações e restrições em sua atividade empresária, em decorrência de possível violação à Súmula nº. 432 do STJ. Presença dos requisitos do art. 300 do CPC. As demais matérias arguidas pelo agravante não podem ser analisadas neste recurso, sob pena de supressão de instância, pois não foram apreciadas pelo Juízo a quo. Precedente.

5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0819199-08.2023.8.14.0000 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 10/06/2024 )

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO FISCAL TRIBUTÁRIO.
EMPRESA QUE ATUA NO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL E NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS REALIZA OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. COBRANÇA DE DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS. DESNECESSIDADE DE RECOLHIMENTO. ENTENDIMENTO PACIFICADO NO RESP 1.135.489/AL, JULGADO SOB O RITO DO RECURSO REPETITIVO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 432 DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

AUSÊNCIA DE VÍCIOS A SEREM SANADOS PELA VIA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO IRRETOCÁVEL.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0812816-19.2020.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/08/2024)

Destaca-se que a decisão embargada em momento algum contrariou o ordenamento jurídico vigente ou a jurisprudência consolidada sobre a matéria. Ao revés, limitou-se a reafirmar entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado em súmula específica, reiteradamente aplicado por este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, e cuja orientação foi, inclusive, corroborada pelo Supremo Tribunal Federal em precedentes vinculantes.

Desse modo, a decisão embargada não padece de vícios destacados pela parte, à medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, bem destacando os motivos e fundamentos, não sendo os embargos declaratórios o meio adequado à reapreciação da matéria.

Nesse contexto, acerca dos embargos de declaração com finalidade de rediscussão da matéria, assim já se manifestou o E. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PLEITO DE ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INCABÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489, § 1º, DO NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INOBSERVÂNCIA. SÚMULA Nº 5 DO STJ. REJULGAMENTO DA CAUSA. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa a matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. 3.
Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente. 4. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
. 5. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia 6. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige interpretação de cláusula contratual e reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir as Súmulas nºs 5 e 7, ambas do STJ. 7. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp 1693698/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021)

Saliento que não servem os embargos declaratórios como questionário a ser respondido pelo Relator, não se prestando, da mesma forma, a indagar a interpretação desenvolvida pelo julgador tampouco ao reexame da causa.

Ainda, mostra-se desnecessário o pronunciamento expresso acerca de todos os argumentos externados pela parte e preceitos legais envolvidos, na forma do art. 371 do CPC/15.

Não é demais lembrar que o STJ já decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi -Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 8/6/2016 - Info 585). Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DOS REGRAMENTOS RESPECTIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. LIMITAÇÃO. FUNDAMENTO NÃO ABORDADO NA INSTÂNCIA MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.013 DO CPC CARACTERIZADA. VIOLAÇÃO DO ART. 3º DO CPC. PERDA DO OBJETO. I - Na origem, o Distrito Federal ajuizou ordinária contra ex Administrador Regional da Cidade do Paranoá/DF, objetivando sua condenação ao ressarcimento relativo à contratação de empresa agenciadora de bandas musicais mediante dispensa de licitação, sem observar as regras previstas na lei de licitações e contratos, consoante apurado na Tomada de Contas Especial, em sede de regular Processo Administrativo n. 140.000.544/2008. II - A ação foi julgada procedente, com a condenação do réu à devolução do respectivo valor, mas em sede recursal, ao julgar o recurso de apelação do particular, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios anulou o citado processo administrativo, sob o entendimento de que não teria havido a necessária intima, julgando improcedente a demanda. III -
Violação do art. 1.022 do CPC não caracterizada, na medida em que houve o debate acerca das questões invocadas pelo embargante, e que o julgador não é obrigado a responder a questionamentos das partes, desde que firme sua convicção, em decisão devidamente fundamentada
. IV - Certo que o recurso de apelação tem efeito devolutivo, mas diante da peculiaridade da hipótese, onde a sentença monocrática não abordou o tema referente à apontada nulidade, questão que sequer foi invocada pelo interessado ao opor os declaratórios no juízo de primeiro grau e também em seu recurso de apelação, evidenciada a violação do art. 1.013 do CPC. Precedente: AgInt no AgInt no AREsp n. 1.233.736/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/05/2020. V - Perda do objeto no tocante à apontada violação do art. 3º do CPC de 2015, porquanto relacionada à questão da possibilidade que o réu teve em apresentar defesa, argumento que poderia levar o Tribunal quo a decidir de outra forma.ao fato de que o ora recorrido teve oportunidade de apresentar sua defesa no curso do processo judicial, situação que não levaria ao entendimento perfilhado pelo acórdão recorrido no sentido da nulidade do processo administrativo. VI - Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial, dando-lhe provimento, para restabelecer a sentença monocrática.”

(AREsp 1469605/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 03/05/2021)

Cumpre salientar, ainda, que, à luz do artigo 1.025 do CPC, têm-se por
“incluídos no acórdão os elementos que os embargantes suscitaram, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Ou seja, para que reste prequestionada a matéria discutida não é necessário que o acórdão analise expressamente todos os dispositivos legais suscitados pela parte, bastando, para tanto, que aborde todas as questões pertinentes à solução da controvérsia,
como ocorrera no caso em tela.

Desse modo, não se prestam para que o julgador mude sua convicção a respeito das alegações das partes, ou para que reexamine a prova, ou analise novamente o direito aplicável, como postula o embargante no presente caso.

Assim, infere-se que os questionamentos trazidos revelam apenas o inconformismo do embargante ante a solução conferida à lide, pretendendo que o julgador enfrente novamente a questão. Ou seja, almejam uma nova análise de mérito, que já foi feita, em condições suficientes para firmar a convicção do relator da decisão questionada, conforme restou claramente motivado na decisão.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração,
por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

Belém (PA), data registrada no sistema.

É o voto.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 14/07/2025